Tribunal: TJMT
Processo: 1018396-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018396-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELINGTON AMARAL DOS SANTOS - CPF: 045.821.881-25 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALBER JUNIOR CAMPOS DA SILVA - CPF: 061.890.791-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINGTON AMARAL DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

“Desde o julgamento do HC 111.840/ES (Rel. Min. DIAS TOFFOLI) foi declarada inconstitucional, incidenter tantum, pelo Plenário do STF a previsão legal (art. 2o, § 1o da Lei n. 8.072/90, na redação da Lei n. 11.464/2007) que determinava a obrigatoriedade de imposição de regime inicial fechado aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, devendo as regras do art. 33 do CP ser utilizadas também na fixação do regime prisional inicial dos crimes hediondos e equiparados. Precedentes.” (HC 355.897/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016)

Habeas corpus
não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto, em estrita observância às regras do art. 33 do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018396-93.2021.8.11.0000

PACIENTE: WELINGTON AMARAL DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
WELLINGTON AMARAL DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Narra que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, a qual transitou em julgado, estando em fase de execução.

Verbera que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente ao paciente, ficando a pena-base estabelecida no mínimo legal e, na sequência, reconhecida a tentativa, tornando-se definitiva em oito anos de reclusão.

Contudo, apesar de todas as circunstâncias judiciais serem favoráveis ao paciente, foi estabelecido o regime inicial fechado, com fundamento exclusivo na gravidade abstrata da conduta.

Aduz que o fato de o paciente estar cumprindo pena traduz em situação de urgência, a justificar o conhecimento do habeas corpus, em substituição da ação de revisão criminal, notadamente porque se trata de manifesta ilegalidade.

Assim, requer a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja fixado o regime semiaberto.

O pedido de liminar foi
deferido
,
“para modificar o regime prisional para o semiaberto, mantidas as demais disposições da sentença condenatória”
, consoante id. 106139986, ocasião que foram dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, a fim de
“tornar definitiva a medida liminar anteriormente concedida, para, então, modificar o regime prisional do paciente para o semiaberto”
, conforme ID. 106548474.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINGTON AMARAL DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a concessão da ordem para modificar o regime prisional do paciente.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“(...) É inconcebível o manejo do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. É preciso ter coerência, racionalidade e respeito às regras processuais, para que não seja vulgarizada um instrumento jurídico tão importante como o habeas corpus.

Neste sentido: STJ, HC 616.133/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021; AgRg no HC 654.672/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021; e AgRg no HC 662.809/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021.

Contudo, embora não cabível o habeas corpus substitutivo de revisão criminal, nada impede a concessão de habeas corpus de ofício, em hipótese de flagrante e manifesta ilegalidade.

Na hipótese em análise, da simples leitura da sentença condenatória (id 105332967), sem a necessidade de qualquer dilação probatória, se observa que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação. 2.1. Passo à dosimetria da pena do réu, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. 1a Fase – Pena-Base a) culpabilidade – tem-se como normal à espécie delitiva; b) antecedentes – Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que o acusado já foi indiciado e processado por alguns delitos. Porém, como não constam das mesmas dados suficientes para saber se houve condenação definitiva, tenho que o princípio constitucional da presunção da inocência impede que se considere o fato em detrimento do réu; c) conduta social – não há nos autos elementos concretos para se aferir tais circunstâncias judiciais, razão pela qual não poderão influir na fixação da pena; d) personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir tais circunstâncias judiciais, razão pela qual não poderão influir na fixação da pena; e) motivos – motivo fútil - nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; f) circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; g) consequências do crime – não há nos autos elementos concretos para se aferir tais circunstâncias judiciais, razão pela qual não poderão influir na fixação da pena; h) comportamento da vítima – não incentivou nem facilitou a prática delituosa. Assim,
se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) favorece o acusado e nenhuma desfavorável ao réu, motivo pelo qual

fixo a pena-base no mínimo legal, em doze (12) anos de reclusão
. 2a Fase – Pena-Provisória
Inexistem circunstância agravante
. Todavia,
constato a ocorrência da causa de diminuição de pena da tentativa, art. 14, II, CP, razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (dois terços)
, uma vez que diante o projétil ocasionou trauma raquimedular, resultando em paraplegia da vítima, fixo a pena provisória em oito (08) anos de reclusão. 3a Fase – Pena Definitiva Como
inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena
, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta,
tornando-a definitiva em oito (08) anos de reclusão
. 2.2. Regime Inicial de Cumprimento De Pena
Diante do disposto no artigo 2o, § 1o da lei no. 8.072/90 e levando-se em conta a natureza do delito em questão – crime hediondo – a pena privativa de liberdade imposta deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado
.”

Observa-se, ainda, que apesar da pena imposta ao paciente não ter superado o limite de oito anos, foi fixado o regime inicial fechado exclusivamente porque se trata de crime hediondo, invocando-se a inconstitucional disposição do artigo 2o, § 1o da Lei no. 8.072/90.

Saliente-se que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o HC n. 111.840/ES, Rel. Ministro Dias Toffoli, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do disposto no artigo 2o, § 1o da Lei no. 8.072/90, porquanto a imposição do regime inicial fechado independentemente da quantidade de pena se revela incompatível com a garantia constitucional da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da CF).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão consolidada no enunciado da Súmula 440, no sentido de que fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Em sendo assim, à luz do disposto no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, em se tratando de condenado primário, com todas as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente e cuja pena não excede a oito anos, é cabível o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Portanto, não conheço do habeas corpus substitutivo, ante a sua inadequação, mas diante de flagrante ilegalidade,
concedo habeas corpus de ofício
, para modificar o regime prisional para o semiaberto, mantidas as demais disposições da sentença condenatória. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do
habeas corpus
substitutivo, ante a sua inadequação, mas diante de flagrante ilegalidade, concedo o habeas corpus de ofício em definitivo, para modificar o regime prisional para o semiaberto, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021